Tribunal: TJES
Processo: 5000233-35.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000233-35.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: VENINA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O magistrado singular exerceu parcialmente juízo de retratação para deixar de condenar o ente municipal ao pagamento de custas, de modo que, houve perda superveniente do interesse recursal face ao referido ponto, o que impõe o não conhecimento do apelo.

2.

TESE VENCEDORA:
Não triangularizada a relação processual, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

3.
TESE VENCIDA:
O
pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade,
impõe
ao executado arcar com
os
honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
executiva.

4.
Recurso
parcialmente conhecido e, nesta parte, des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, por maioria de votos, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000233-35.2015.8.08.0050

DATA DA SESSÃO: 06/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MUNICÍPIO DE VIANA em face da sentença de Id nº 5749089 que extinguiu a execução fiscal de origem com escopo no art. 924, II do CPC.

Em

suas razões, afirmou que as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal deve ser o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida, nos termos o parágrafo único do art. 39 da citada lei e com o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, conforme súmula 190 do STJ.

Aduziu, também, que deve o executado/apelado ser condenado ao pagamento de honorários, eis que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Decisão de ID 5749092 por meio da qual o togado primevo exerceu parcialmente o juízo de retratação para afastar a condenação do exequente, ora recorrente, ao pagamento de custas processuais.

Ausentes contrarrazões, porquanto o

apelado

não foi citado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que extinguiu a execução fiscal de origem com escopo no art. 924, II do CPC e deixou de condenar o executado, ora recorrido, ao pagamento de honorários e condenou o ente municipal ao recolhimento das custas.

Em suas razões, o recorrente afirmou que as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal deve ser o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida, nos termos o parágrafo único do art. 39 da citada lei e com o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, conforme súmula 190 do STJ.

Aduziu, também, que deve o executado/apelado ser condenado ao pagamento de honorários, eis que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

DAS CONDENAÇÃO EM CUSTAS

Nos termos do relatório, o magistrado singular exerceu juízo de retratação parcial para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais.

Desta forma, forçoso o não conhecimento do apelo neste tocante, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Destarte, não conheço do recurso neste ponto.

É como voto.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Como sabido, somente há que se falar em vencedor e vencido quando triangularizada a relação processual. É dizer, para que haja honorários de sucumbência é imperioso que tenha havido a citação da parte demandada, o que não ocorreu
in casu
.

A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE.
1

Nesse sentido vem se posicionando este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo exerceu parcial juízo de retratação para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual se operou a parcial perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao referido ponto. 2. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a tese de que a parte executada, ora Apelada, deve arcar com o pagamento da verba honorária, posto que sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré.

Precedentes deste Eg. Tribunal e do c. STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Data: 06/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000528-72.2015.8.08.0050, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal. 2. A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 10/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0005018-28.2015.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM Honorários advocatícios. IMPOSSIBILIDADE. Apelo CONHECIDO E NÃO provido. I - Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual. Precedentes.

II - Apelo conhecido e não provido. (Data: 03/Dec/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004802-22.2017.8.08.0014, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA)

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso e, na parte conhecida,

e

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, eu já tenho ideia formada a respeito da matéria, mas o Fábio alega sobre julgados mais recente do STJ, por essa razão peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço cinge-se em aferir se cabível ou não a condenação em honorários sucumbenciais quando a Execução Fiscal é extinta devido ao pagamento extrajudicial da dívida e antes de ocorrer a citação.

Ao proferir o voto de r
elatoria, o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez negou provimento à Apelação Cível por entender que “
A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários
”
.

Inaugurando divergência, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery manifestou-se por dar provimento ao recurso, para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Pedi vista dos autos e, em que pese em situações análogas ter decidido na mesma esteira do posicionamento encampado pelo Desembargador Relator, após ouvir o voto de divergência e constatar que a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se consolidou no sentido de que “
são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”
, tenho por bem rever meu posicionamento, em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência. E isso porque, se a Execução foi ajuizada em razão de inadimplência da Executada com o imposto devido ao Município, certo é que foi esta última quem deu causa ao procedimento executório em questão, devendo então arcar com os ônus daí decorrentes.

Assim, com a mais respeitosa vênia ao Relator,
acompanho o voto do Desembargador Fábio Brasil Nery no sentido de conhecer parcialmente do recurso e a ele dar provimento.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000233-35.2015.8.08.0050

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE VIANA

A
PDO
:

VENINA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que extinguiu a execução fiscal de origem com escopo no art. 924, II do CPC
e deixou de condenar o executado, ora recorrido, ao pagamento de honorários
e condenou o ente municipal ao recolhimento das custas.

Em
suas razões,
o recorrente
afirmou que as únicas custas que a Fazenda Pública deve arcar na execução fiscal deve ser o ressarcimento das despesas da parte contrária, quando vencida, nos termos o parágrafo único do art. 39 da citada lei e com o custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, conforme súmula 190 do STJ.

Aduziu, também,
que deve o executado/apelado ser condenado ao pagamento de honorários, eis que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

DAS CONDENAÇÃO EM CUSTAS

Nos termos d
o r
e
latório, o magistrado singular exerceu juízo de retratação parcial para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais.

Desta forma, forçoso o não conhecimento do apelo neste tocante, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Destarte, não conheço do recurso neste ponto.

É como voto.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Como sabido, somente há que se falar em vencedor e vencido quando triangularizada a relação processual. É dizer, para que haja honorários de
sucumbência
é imperioso que tenha havido a citação da parte demandada, o que não ocorreu
in casu
.

A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE.
1

Nesse sentido vem se posicionando este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo exerceu parcial juízo de retratação para deixar de condenar o Município ao pagamento das custas processuais, motivo pelo qual se operou a parcial perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao referido ponto. 2.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese a inadimplência do contribuinte tenha dado azo à propositura do feito executivo, não subsiste a tese de que a parte executada, ora Apelada, deve arcar com o pagamento da verba honorária, posto que sequer houve, no caso em testilha, a triangularização da relação jurídico-processual, haja vista a ausência de citação da parte ré.
Precedentes deste Eg. Tribunal e do c. STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(
Data: 06/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000528-72.2015.8.08.0050, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal. 2.
A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Data: 10/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0005018-28.2015.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM Honorários advocatícios. IMPOSSIBILIDADE. Apelo CONHECIDO E NÃO provido. I -
Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual. Precedentes.
II - Apelo conhecido e não provido.
(
Data: 03/Dec/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004802-22.2017.8.08.0014, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

(STJ - REsp: 1915735 SC 2021/0008178-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000233-35.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: VENINA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço cinge-se em aferir se cabível ou não a condenação em honorários sucumbenciais quando a Execução Fiscal é extinta devido ao pagamento extrajudicial da dívida e antes de ocorrer a citação.

Ao proferir o voto de r
elatoria, o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez negou provimento à Apelação Cível por entender que “
A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários
”.

Inaugurando divergência, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery manifestou-se por dar provimento ao recurso, para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Pedi vista dos autos e, em que pese em situações análogas ter decidido na mesma esteira do posicionamento encampado pelo Desembargador Relator, após ouvir o voto de divergência e constatar que a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se consolidou no sentido de que “
são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”, tenho por bem rever meu posicionamento, em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência. E isso porque, se a Execução foi ajuizada em razão de inadimplência da Executada com o imposto devido ao Município, certo é que foi esta última quem deu causa ao procedimento executório em questão, devendo então arcar com os ônus daí decorrentes.

Assim, com a mais respeitosa vênia ao Relator,
acompanho o voto do Desembargador Fábio Brasil Nery no sentido de conhecer parcialmente do recurso e a ele dar provimento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000233-35.2015.8.08.0050

APTE:

MUNICÍPIO DE VIANA

APDA:

VENINA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR:

DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a sentença que, diante da quitação integral do débito, julgou o processo de execução fiscal proposto em desfavor de
VENINA DOS SANTOS NASCIMENTO
, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, deixando, todavia, de estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais.

A despeito de a sentença ter inicialmente condenado o exequente-apelante ao pagamento de custas processuais, o MM. Juiz
a quo
exerceu juízo de retratação e afastou o pagamento de tal rubrica.

Em suas razões, o apelante defende ser incabível a condenação em custas remanescentes, bem como que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, conheceu parcialmente do recurso e, nesta extensão, manteve incólume a sentença objurgada. Segundo S. Exª., o apelante não mais possui interesse em relação ao capítulo relacionado às custas, e,
“para que haja honorários de sucumbência é imperioso que tenha havido a citação da parte demandada, o que não ocorreu in casu”
.

Quanto aos honorários advocatícios, com a devida vênia,
ouso divergir
da conclusão alcançada pelo e. relator.

Pois bem.
Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 22/09/2015, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, relativos aos exercícios de 2010 a 2014, que totalizam o importe de R$ 1.033,52 (hum mil e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) - CDA nº 0006411/2014.

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e, antes de efetivada a citação, a executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. STJ perfilha entendimento segundo o qual
“
’o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’"
.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão,
dou provimento ao apelo para condenar a
executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$300,00 (trezentos reais), a teor do disposto no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.